Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, incisos II e IV e §2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.